Tribunal: TJSP
Processo: 0003794-64.2013.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
0003794-64.2013.8.26.0619/50000,
da
Comarca
de
Taquaritinga, em que é embargante SAO FRANCISCO COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003794-64.2013.8.26.0619/50000
2
Voto no 35.320
Embargos de declaração no 0003794-64.2013.8.26.0619/50000
Embargante: São Francisco Ind. Com. Artefatos Plásticos
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Embargos rejeitados.
SÃO FRANCISCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA opôs os presentes embargos de declaração, com
fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão de fls.
164/171, ao negar provimento à maior parte seu recurso, incorreu em vício de omissão,
pois não examinou a questão controvertida com enfoque na disposição do artigo 112 do
Código Tributário Nacional, nem considerou a sucumbência recíproca para arbitramento
dos honorários advocatícios (artigo 86 do CPC).
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou (a)
que o representante da embargante assinou o AIIM, e acompanhou todo processo
administrativo (fls. 61/85), inclusive com apresentação de resposta e interposição de
recurso, daí a inconsistência da alegação de cerceamento de defesa, seja na esfera
administrativa, ou mesmo no processo judicial, já que a empresa autuada a despeito
da resistência apresentada - não trouxe para os autos qualquer elemento, ainda que
indiciário, apontando erro do auto de infração que pudesse justificar a necessidade (e
utilidade) da realização de perícia para esclarecimentos técnicos; (b) que a perícia (para
ser indispensável) deve se destinar à comprovação de fatos alegados (e especificados), e
não à simples conferência (aleatória) das imputações, sobretudo na situação em que o
autuado sequer indica um vício específico, ainda que fosse por amostragem, a fim de
demonstrar a seriedade da alegação; (c) que não se há de cogitar, portanto, de nulidade
do título (ou da execução) por suposta ofensa às disposições dos artigos 2o, § 5o, inciso
III, da Lei 6.830/80 ou do artigo 202 do Código Tributário Nacional; (d) que a multa
punitiva de 100% sobre o valor da operação encontra respaldo no artigo art. 527, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003794-64.2013.8.26.0619/50000
3
IV, alínea “d” do RICMS/001; e tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não
cumpre suas obrigações tributárias. Para que cumpra sua função de desencorajar a elisão
fiscal, não pode ser pífia, daí porque fica afastada a alegação de efeito confiscatório; e
(e) que o reconhecimento de inconstitucionalidade dos juros moratórios na forma da Lei
Estadual no 13.918/2009 (acima da taxa Selic) não interfere nos requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade da CDA, pois basta decotar o excesso (mediante simples cálculo
aritmético), sem necessidade de anular o título, daí a inexistência de ofensa às
disposições dos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e artigo 2o da Lei no
6.830/80, nem ao artigo 112 do Código Tributário Nacional, pois, diante das
circunstâncias narradas, o caso não comportava interpretação mais favorável ao
embargante.
Já no que se refere aos encargos da sucumbência, o acórdão
embargado considerou a disposição do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
1 d) utilização de documento fiscal com numeração e seriação em duplicidade ou emissão ou recebimento de documento fiscal
que consignar valores diferentes nas respectivas vias
- multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da operação ou prestação;